Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-87.2024.8.11.0012
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000772-87.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEYJANE NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 056.491.011-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE NUNES VALADAO - CPF: 712.509.111-33 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLYSON MATHEUS LOPES DE SOUSA - CPF: 038.764.431-80 (APELANTE), KATIA MARTINS GONTIJO - CPF: 844.185.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 818.491.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANDRE RIZZARDI - CPF: 454.738.970-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRE
TEN
DIDA O AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE.
COAUTORIA CONFIGURADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRE
TEN
DIDA A READEQUALÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA POR PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta p
ela Defesa do apelante,

condenado pela prática d
o
furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), buscando o afastamento da qualificadora e a readequação da dosimetria, especialmente quanto à negativação da conduta social.

II. Questão em discussão:

Saber se o concurso de pessoas está comprovado pelos elementos probatórios do caso.

Verificar a idoneidade da negativação da conduta social na dosimetria da pena, considerando que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena.

III. Razões de decidir:

A qualificadora do concurso de pessoas restou devidamente comprovada pelos depoimentos, imagens e demais provas, que demonstram a divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes. A coautoria foi confirmada pela dinâmica dos fatos e pela interação entre os envolvidos, configurando o liame subjetivo necessário para a qualificação.

A prática de crime durante o cumprimento de pena
evidencia
maior reprovabilidade da conduta, demonstrando insensibilidade do réu ao caráter preventivo da pena e justifica a valoração negativa da circunstância da conduta social.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prática de crimes durante o cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base (TJMT, Apelação Criminal 1021567-13.2021.8.11.0015).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O concurso de pessoas no crime de furto qualificado configura-se com a comprovação de unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes. 2. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 155, §4º, IV; CPP, art. 386.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada:

TJMT, Apelação Criminal 1021567-13.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/05/2024
.

TJMT, Apelação Criminal 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 27/11/2013
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WALLYSON MATHEUS LOPES DE SOUSA
, pre
ten
dendo a reforma da sen
ten
ça proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 15 (quinze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
(furto qualificado por concurso de pessoas).

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta pela exclusão da qualificadora de concurso de pessoas, sus
ten
tando a ausência de elementos suficientes para comprovação de liame subjetivo entre os envolvidos.

Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria da pena aplicada, com vistas à redução da reprimenda.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (id. 168263542).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, n
ão há insurgência em relação a
materialidade
e
autoria
do delito
patrimonial
narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular
o afastamento da qualificadora do concurso de agentes e readequação da dosimetria
.

A Defesa requesta o decote da
qualificadora concurso de pessoas.
No entanto, a referida qualificadora encontra-se suficientemente demonstrada, diversamente do sus
ten
tado pela ilustre Defesa.

A qualificadora de concurso de agentes prevista no § 4º, inciso IV, do artigo 155 do Código Penal restou comprovada, pois o crime foi praticado por Wallyson e sua companheira,
Deyjane
, em divisão de tarefas e com unidade de desígnios, conforme mostram as imagens, que contradizem a alegação defensiva de ausência de vínculo entre as condutas.

Na ação delitiva, ambos ingressaram e saíram da residência da vítima para consumar o crime e, posteriormente, confraternizaram com Gabriel Henrique Nunes Valadão, denunciado por receptação, consumindo carne e bebidas subtraídas da vítima, evidenciando a coautoria e o liame subjetivo necessário à qualificação do delito.

Isto posto, está clara
a pluralidade de agentes, que agiram em consenso de vontades na empreitada d
o
furto. É pacífico o entendimento de que a incidência da referida qualificadora dá-se com a
simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, incluindo a palavra da vítima e dos policiais que acompanharam a diligência.

Este Tribunal de Justiça en
ten
de que
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT,
Ap
nº 000
15
27-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Desta forma, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, pois en
ten
do que eles estavam em conluio para a prática delitiva,
ten
do um aderido à conduta do outro, devendo incidir a agravante. Assim, cabalmente comprovada a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, não há que se falar em decote.

Quanto à
readequação da pena basilar
, em que pese a Defesa alegue que é inidônea a negativação da circunstância da “C
onduta social
”, uma vez que os delitos foram praticados enquanto cumpria executivo de pena
.

A
prática de novo delito pelo acusado durante o cumprimento de pena
evidencia
maior reprovabilidade da conduta. Essa circunstância demonstra a completa insensibilidade do réu ao caráter preventivo individual da pena, bem como sua indiferença às decisões judiciais, denotando falta de senso de responsabilidade. Tal cenário constitui fundamento idôneo para se considerar acentuada a
"conduta social”
, justificando a elevação da pena-base.

Nesse sentido, é o en
ten
dimento deste Tribunal de Justiça:

“
Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sen
ten
ciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ademais, o
fato de o apelante ter praticado a conduta criminosa durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa referente à conduta social.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1021567-13.2021.8.11.0015, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024)

Conclusivamente, não há que se falar em neutralização da “c
onduta social
”.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sus
ten
tadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025